Tribunal: TJDFT
Processo: 0742420-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742420-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CARLOS ROBERTO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A em face da decisão desta Relatoria (ID 62657966), que, após análise dos fundamentos levantados no apelo do embargante, proferiu decisão monocrática, a qual não conheceu do recurso, haja vista não preencher os requisitos de admissibilidade recursal, no caso, a referida decisão restou assim formulada: Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e a ausência da comprovação do pagamento acompanhado da respectiva guia de custas no ato de interposição do recurso tem o condão de impedir a apreciação da insurgência recursal, em razão da deserção, acaso não sanado o vício da instrução na forma da legislação processual. No presente caso, a parte apelante não litiga sob o pálio da justiça gratuita, não realizou tal pedido em suas razões recursais e não recolheu o preparo do recurso nos moldes legalmente previstos, assim o caso à baila atrai a normatividade do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC.(...) Não comprovado o recolhimento do preparo com a respectiva guia de custas no ato da interposição do recurso, deve ser o recorrente intimado para comprovar o recolhimento em dobro, por força do § 4o do art. 1.007 do CPC, sendo, ademais, vedada a complementação (§ 5o do mesmo dispositivo legal). Com efeito, conquanto viabilizada oportunidade de recolher o preparo em momento diverso do da interposição do recurso correlacionado, o apelante não comprovou o pagamento do preparo na forma dobrada – haja vista que permaneceu inerte –, ensejando, com isso, a deserção da presente pretensão reformatória. A propósito, a juntada extemporânea da guia de custas e do comprovante do pagamento do preparo recursal na forma simples (insuficiente) não supre a obrigação legal cominada no Código de Processo Civil.(...) Vê-se, portanto, que o apelante não se atentou para o enunciado do art. 1.007, § 4o, do CPC, que trata de recolhimento não concomitante à interposição do recurso, a fim de se evitar a deserção do recurso, pois - na hipótese – foi oportunizado ao recorrente realizá-lo em momento posterior, porém permaneceu inerte.(...) Nesse passo, apura-se a existência de óbice intransponível ao seguimento da pretensão recursal, inércia da parte recorrente, porquanto não comprovado o pagamento do preparo na forma dobrada, mesmo tendo sido oportunizada possibilidade para tanto, o que atesta a deserção do recurso interposto. Desse modo, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco relacionado ao preparo e não recolhido nos moldes legalmente previstos, mesmo após concedido o prazo legalmente previsto para fazê-lo, na forma dobrada, forçoso concluir que o recurso se encontra deserto, e, portanto, não comporta conhecimento. Forte nas razões acima expendidas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção configurada no caso vertente, à inteligência do disposto no art. 1.007, § 4o c/c o art. 932, III, todos do CPC. Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios arbitrados na sentença para R$ 800,00 (oitocentos reais). Em suas razões recursais (ID 63070597), a parte embargante sustenta que na decisão embargada ocorreu obscuridade, nos seguintes termos: “A interposição dos presentes embargos de declaração se faz necessária uma vez que a decisão declarou a “inércia da parte recorrente, porquanto não comprovado o pagamento do preparo na forma dobrada, mesmo tendo sido oportunizada possibilidade para tanto”, aplicando, portanto, os efeitos do não preenchimento dos requisitos recursais. Entretanto, o Banco BRB não foi devidamente intimado para fazer o recolhimento em dobro do preparo recursal.”. grifo do autor Acrescenta que “Desta forma, ao julgar deserto o Recurso de Apelação, ocorreu obscuridade em sua decisão, deixar de observar a regular intimação do Banco BRB, quanto ao despacho que determinou a complementação do recurso, conforme estabelece o art. 1.007, §§ 2o e 4o do Código de Processo Civil.”. Aduz ainda que “a decisão proferida no ID 60931909 NÃO foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, como todas as outras intimações do processo, ou seja, o Apelante/Embargante foi intimado por meio de expediente do próprio processo, o que impediu regular ciência do Embargante, o qual vinha acompanhando o processo através das intimações pelo Diário de Justiça”. Com esses argumentos, requer que seja sanada a obscuridade na decisão, atribuindo efeitos infringentes, nos termos acima apontados. Em contrarrazões (ID 63551666), o embargado pugna pela rejeição dos embargos, haja vista que inexistente qualquer obscuridade que sustente os argumentos do embargante. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do aludido estatuto processual. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, de acordo com as particularidades da causa, não lhe assiste razão. No caso, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. Sob esse enfoque, verificou-se que o inconformismo da parte embargante cingiu ao seguinte ponto: o Banco BRB não foi devidamente intimado para fazer o recolhimento em dobro do preparo recursal, pois a referida decisão não foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico – DJE. Contudo, a toda evidência, constata-se que a parte embargante pretende a rediscussão de matéria em via inadequada, porquanto pretende a modificação da decisão proferida, a pretexto de suposta obscuridade. Na hipótese, quanto à alegação de falta de intimação, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, determina que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico” e serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. No âmbito do Tribunal do Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamenta o cadastro de empresas públicas e privadas para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônico e estabelece em seu art. 2o a obrigatoriedade do cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para recebimento de citações e intimações. No caso, verifica-se que a parte embargante, instituição financeira, é cadastrada como parceira eletrônica neste Tribunal de Justiça, conforme consulta ao sítio: https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br Assim, se o embargante está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou envio de carta registrada (AR) das intimações a ele direcionadas, condição que fragiliza seus argumentos. Em corroboração ao entendimento supramencionado, mutatis mutandis, trago à colação a jurisprudência deste Tribunal de Justiça que segue a mesma orientação: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO E DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. FALTA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. CONFIGURAÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO NO PRAZO DE 5 DIAS (CPC, ART. 485, § 1o). EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA PJE. ARTIGO 5o, § 6o, LEI No 11.419/2006. PORTARIA GC No 160/17 - TJDFT. ART. 485, IV DO CPC. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação do réu configura-se como pressuposto de desenvolvimento válido do processo. A relação processual não foi formada, sendo correta a extinção do processo, nos moldes do inciso IV do artigo 485 do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Restando demonstrado que o Banco Autor é "parceiro para expedição eletrônica" e foi intimado pessoalmente por meio do sistema, não há necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento para o mesmo fim, de acordo com o art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/06. Precedentes deste Tribunal. 3. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem previamente no Poder Judiciário, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (artigos 2o e 5o). 4. Os princípios processuais invocados pelo apelante - celeridade, efetividade do processo, economia processual, cerceamento de defesa, ampla defesa e subprincípio da adequação e necessidade, não podem ser invocados como justificativa para concessão de oportunidades indefinidas para que a parte autora promova o andamento do feito, sob pena de violação do princípio constitucional da duração razoável do processo. 5. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1889753, 07076749220238070007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. VALIDADE. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 2. Se a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017, é desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la. Precedentes. 3. Na hipótese, a instituição financeira autora está cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal, conforme consulta realizada aos Parceiros para Expedição Eletrônica (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). Portanto, são dispensáveis as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ela direcionadas. 4. Dispõe o art. 77, IV, do CPC que é dever das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final. Nas hipóteses que em há obrigações de fazer, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, o juiz poderá determinar as medidas necessárias ao cumprimento da determinação, inclusive a imposição de multa. 5. Nos termos do art. 537 do CPC a multa poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória. Além disso, nos termos do seu § 1o, "O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento." O seu § 4o prevê que será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a determinação que a tiver cominado. 6. A multa diária (astreintes) é meio coercitivo empregado pela autoridade judicial com o objetivo específico de compelir o executado a cumprir a obrigação estabelecida em favor do exequente, tão somente. A reversão da multa em favor do exequente, decorre, necessariamente, da efetiva recalcitrância do executado em cumprir a obrigação de pagar, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, nos termos da legislação processual. Alcançado totalmente o objetivo da coerção (cumprimento), a multa pode ser revogada ou declarada inexigível. Se a obrigação foi satisfeita apenas em parte, pode ser total ou parcialmente revertida em favor do exequente, em razão do descumprimento injustificado e excessivo. 7. Para a fixação das astreintes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determina a observância dos seguintes parâmetros: 1) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; 2) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); 3) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; 4) possibilidade de adoção de outros meios pelo juízo e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). 8. No caso, a multa cominatória deve ser reduzida para R$ 20.000,00. Esse montante prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não se configurar excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento ilícito do exequente. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1759071, 07272803020238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse descortino, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é apenas rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via mais adequada. Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra a decisão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão aclaratória agitada. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios, eventualmente, poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar lhe será aplicada a multa prevista na legislação de regência. Operada a preclusão, e feitos os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator